Tribunal: TJSP
Processo: 1022675-62.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022675-62.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelado HELIO BERTOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022675-62.2017.8.26.0577 -Voto no 43596 - Silvio
2
VOTO No: 43596
APEL.No: 1022675-62.2017.8.26.0100
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: João José Custódio da Silveira
APTE. : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
APDO. : Hélio Bertolino
Execução. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Abandono da causa caracterizado. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 150, embargada e declarada à fl. 157, que julgou extinto o feito, sem julgamento
do mérito, na forma do art. 485, inc. III, do CPC., em razão da inércia da parte em dar
andamento ao feito.
A parte autora afirma que não houve inércia ou intenção de
abandonar a causa, ademais, a determinação de dar prosseguimento ao feito, posto
que não houve intimação pessoal da autora e de seus patronos.
Recebido e processado, sem impugnação, os autos subiram a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Com efeito, dispõe o art. 485, inc. III, do novo CPC, que se
extingue o processo sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e
diligência que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Cumpre observar que, no caso em exame, além da intimação
do advogado pela impressa oficial, foi efetivada também a intimação da parte
requerente para dar regular andamento ao processo, sob pena de extinção (fl. 133 e
136).
No entanto, a parte recorrente manteve-se inerte, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022675-62.2017.8.26.0577 -Voto no 43596 - Silvio
3
vê da certidão de fl. 149. Daí porque correta a extinção do processo sem resolução
do mérito.
Embora a parte recorrente alegue o cumprimento da
determinação de apresentação de cálculo atualizado, vê-se que não houve o
cumprimento integral, pois não houve a apresentação do cálculo requerido, como
bem observado na r. sentença diante da intimação pessoal ocorrida à fl. 137, para dar
efetivo andamento.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica